Tribunal: TCU
Processo: 042.694/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3398/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.694/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Vicente de Brito (XXX.404.318-XX); Ana Lucia Lima Castilho (XXX.577.378-XX); Ana Paula Pessuto Rodrigues Ferreira (XXX.354.208-XX); Claudio Eduardo Doiche Junior (XXX.359.248-XX); Cristiano Alves de Oliveira (XXX.431.358-XX); Edivaldo Diamantino (XXX.612.368-XX); Rodrigo Agustavo Mota (XXX.538.098-XX); Sylvia Helena Panetini Peluzo Abreu (XXX.553.038-XX); Thiago Borges (XXX.555.338-XX); Vivian Zepellini Lima Fernandes (XXX.347.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.